Tribunal: STF
Processo: ARE 1578612
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Revogação de ato administrativo. Ausência de ciência inequívoca. Violação ao devido processo legal administrativo. Lei municipal nº 7.506/97. Ofensa reflexa. Súmula 279 do STF. Improcedência. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, por reconhecer que a matéria dos autos é de nível infraconstitucional e demanda o reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF).

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.

    III. Razões de decidir 

    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do apelo extremo.

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental não provido.